Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709467-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELLA RODRIGUES RIOS E OUTROS RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA N. 003/2021. IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM ARNIQUEIRAS. PRETENSÃO AUTORAL DE DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Verifica-se das razões recursais que a apelante busca a reforma da sentença apelada, reiterando, em grau recursal, os argumentos externados em sua petição inicial, os quais restaram analisados na instância a quo. Assim, não há falar em inovação recursal e supressão de instância. 2. A autora não interpôs, a tempo e modo, recurso contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, restando precluso seu direito de discutir matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do CPC). Salienta-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Na hipótese, o ponto controvertido não é a metragem do lote adquirido pela autora por meio de instrumento particular ilegal, mas sua validade perante o projeto da Administração Pública visando a regularização fundiária da região, revelando-se despicienda a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Ao Distrito Federal incumbe promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Uma vez definida pelo Poder Público a metragem do lote a ser considerado para fins de regularização, e não a fração mencionada pela autora, deve prevalecer a unidade imobiliária estabelecida pela Administração. 4. A competência para a fixação de uso do solo, densidade de ocupação e índices urbanísticos, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, impede o Judiciário de imiscuir-se na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo. 5. Decaindo a autora em parcela substancial de seus pedidos, deve ela arcar com o pagamento integral da verba de sucumbência (artigos 85 e 86, ambos do CPC). 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 493 do CPC, ao deixar de aplicar direito superveniente relevante para a resolução da controvérsia, uma vez que a Lei Complementar no 1.027/2023, publicada em 28 de novembro de 2023, revogou integralmente a LC no 950/2019 e passou a disciplinar de forma atualizada e mais flexível a regularização fundiária no Distrito Federal; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do mesmo diploma legal, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, § 2o, do Código Adjetivo Civil, pugnando para que seja afastada a multa imposta pela oposição de embargos de declaração ante a ausência de conduta protelatória; d) artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ao afastar a aplicação da Lei Complementar Distrital no 1.027/2023 com base no Decreto Distrital no 46.143/2024, sob o argumento de que este teria limitado os efeitos da nova legislação aos processos administrativos formalizados até 31/03/2020. Aduzem que tal interpretação é manifestamente ilegal e inconstitucional, pois viola a hierarquia normativa e o princípio da legalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 493 do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código Adjetivo Civil o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa pela interposição de embargos protelatórios. Igualmete não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030